Tribunal: TJDFT
Processo: 0717101-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717101-66.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIELA LAENDER CALDEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA LAENDER CALDEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento 0749619-43.2024.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de CONDOMÍNIO GREEN PARK, indeferira a gratuidade de justiça postulada, ao fundamento de que a autora é servidora pública, com renda líquida superior a R$ 9.0000,00 (nove mil reais). Em suas razões recursais (ID. 71341445), a agravante esclarece que a ação originária busca condenar o condomínio agravado na obrigação de fazer consubstanciada na restauração e reforma de seu apartamento, que vem sofrendo com falta de infraestrutura predial. Aduz que sua limitação financeira é evidente, e que não possui condições de litigar sem prejuízo de sua subsistência. Assevera ter coligido aos autos a declaração de hipossuficiência acompanhada de exposição das despesas mensais que comprovam o comprometimento integral da sua renda. Pontua que há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O preparo não fora recolhido, ante a formulação de concessão da gratuidade ora postulada. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 71807082, indeferira a gratuidade de justiça apenas relativamente ao preparo recursal, ao fundamento de que a recorrente aufere renda bruta de aproximadamente R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valor muito superior aos parâmetros utilizados a partir da aplicação analógica da Resolução DPDF n. 140/2015. Em razões de agravo interno (ID. 72720420), a recorrente alega que a simples afirmação da parte hipossuficiente, quando constante diretamente na petição inicial, é suficiente para que ocorra o deferimento da gratuidade de justiça, salvo se houver robusta prova em contrário. Reitera que sua renda líquida é de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e duas despesas superam R$ 11.000,00 (onze mil reais), afirma o caráter bifronte do cotejo jurídico-processual associado à análise da gratuidade de justiça – salário objetivamente considerado e despesas mensais apuradas in concreto -, e postula pela observância dos artigos 790, § 4o, da CLT, e artigo 5o, XXXV e LXXIV, da CF, e 98 e 99 do CPC. O preparo foi recolhido consoante comprovante de ID. 72073166. É o relatório. Decido. DA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO Verifico, desde logo, que houve interposição de agravo interno contra a decisão desta Relatoria que analisou apenas o alcance da gratuidade relativamente ao preparo recursal. Ocorre que, conjuntamente, como se observa do ID. 72073166, a agravante recolhera o preparo recursal. Nesse sentido, uma vez que o único objeto de discussão do agravo interno, a partir da impugnação específica da decisão agravada, seria em relação ao recolhimento do preparo do agravo de instrumento, inevitável o reconhecimento da preclusão lógica, tendo em vista a prática de ato processual incompatível com a alegação de situação de penúria para, inclusive, custear o recolhimento das custas recursais. Nesse sentido INADMITO o agravo interno de ID. 72720420. Em relação ao agravo de instrumento, tendo em vista que, após o indeferimento da gratuidade de justiça em relação ao preparo recursal, houve o recolhimento supracitado (ID. 72073166), e porque presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL QUE PRETENDE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Com efeito, consoante registrado na decisão de ID. 71807082, os documentos carreados aos autos não corroboram as alegações da agravante de que sua condição financeira se mostra inviabilizada para custear o pagamento das custas e despesas do processo originário sem o comprometimento da subsistência própria e da família. A análise do pedido de antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento pressupõe a consideração dos mesmos requisitos considerados na mencionada decisão retro, que determinou o recolhimento do preparo recursal como critério de admissibilidade. Registre-se que a análise desta Relatoria não passa a margem do cotejo bifronte em relação ao valor objetivo da remuneração e das despesas mensais. Contudo, como já destacado, a gratuidade destina-se ao pobre no sentido legal, aquele que, mesmo diante da manutenção apenas das despesas absolutamente indispensáveis, não têm condições de desembolsar as módicas custas da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Embora endividada, a agravante se qualifica por fatos autogerados, decorrentes pela própria administração de suas finanças, em exercício da autonomia da vontade, muito embora a sua remuneração esteja consideravelmente acima da média nacional, fator que não equivale ao hipossuficiente no sentido legal. Por consectário lógico, conclui-se que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente da recorrente, não se vislumbrando a probabilidade do provimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e, utilizando de fundamentação per relationem (ID. 71807082), INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. À Secretaria, a fim de que o recurso seja reautuado para agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 às 12:59:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora